Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701690-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANILDE DE SOUSA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANILDE DE SOUSA GOMES contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do Cumprimento de Sentença, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 em controle difuso de constitucionalidade, sob o fundamento de que a legislação pertinente é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, por compreender aumento de despesa não prevista na Lei de Dotação Orçamentária do Distrito Federal. A controvérsia diz respeito à (in)constitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020, que, ao alterar a Lei Distrital n. 3.624/2005, aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários mínimos. Pretende a agravante modificar a decisão para determinar a expedição da Requisição de Pequeno valor – RPV no valor de 20 salários mínimos. Admito o processamento do recurso. Atribuo efeito suspensivo ao presente Agravo até o julgamento. Prossiga-se na tramitação. Intime-se o Agravado para oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Comunique-se. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito